Tribunal: STF
Processo: Rcl 46059
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA RECLAMAÇÃO. OMISSÃO. RECLAMAÇÃO ACOLHIDA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO ORIGINÁRIA. CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 



    1. De fato, havendo acolhimento da reclamação para, de forma definitiva, julgar improcedente o pedido na origem, omissa se mostra a decisão que não resolve a questão dos ônus da sucumbência, eis que não haverão renovação da jurisdição originária. E, em havendo decisão pela improcedência total dos pedidos, atribuem-se exclusivamente ao autor da ação os ônus da sucumbência.



    2. Fica, assim, integrado o Acórdão embargado para condenar o autor da ação originária ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 15% do valor atualizado da causa originária, já considerada a atuação em grau de recurso naqueles autos.



    3. Eventual execução das verbas sucumbenciais deverá ser processada nos autos de origem.



    4. Embargos de Declaração acolhidos.